Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc. Intimada a Executada Iraci Nogueira Nunes Viana na forma do artigo 854, § 2o do CPC, manteve-se silente. Defiro, pois, o pedido do Distrito Federal para determinar à instituição bancária a transferência do valor depositado/bloqueado, devidamente atualizado, diretamente para a conta do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, CNPJ 04.117.005/0001-50, como requerido às pags. 1/2 do Id 20910917. I. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator